Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-35.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703551-35.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA PINA FERREIRA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.P.V., menor impúbere, rep. por ANA FLÁVIA PINA FERREIRA, em face do Acórdão de ID 28345375 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela embargada. O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO DENVER. ROL TAXATIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 3. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer tratamento pelo método DENVER/ABA; contudo, além do tratamento não estar previsto no rol da ANS, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicam o entendimento do NATJUS no sentido de ausência de comprovação da eficácia do método, não sendo possível a intervenção judicial para obrigar o plano a custear o tratamento. 4. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inicialmente, a embargante pugna pela concessão de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios enquanto pendente análise do recurso, tendo em vista prejuízos irreparáveis à saúde do menor com a interrupção do tratamento. Esclarecem que os genitores não são capazes de suportar os custos do tratamento sem a cobertura da embargada e a interrupção do tratamento causaria inúmeros prejuízos à criança, estando configurado o perigo da demora. Discorre sobre os inúmeros precedentes favoráveis proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando também a fumaça do bom direito, sendo necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aponta omissões do julgado. Apesar da taxatividade do rol, destaca entendimento do Ministro Luís Felipe Salomão no sentido de ser possível em situações pontuais a cobertura do tratamento. Defende, ainda, a comprovação científica do método Denver requerido, sendo imprescindível a manutenção do tratamento. Aponta como questionável o relatório do NATJUS por analisar o tratamento ABA. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Devidamente intimada, a embargada manifestou-se (ID 29205991). Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso em razão da intenção de rediscussão do mérito. No mérito, o não provimento. É o relatório. D E C I D O. 1. Preliminar 1.1. Rediscussão do Mérito A embargada, em sede de contrarrazões, requer o não conhecimento dos embargos de declaração opostos alegando que a intenção é rediscussão do mérito recursal não sendo possível na via estreita dos embargos. Ao analisar o recurso, verifica-se que a embargante aponta o vício da omissão previsto pelo artigo 1.022, I do Código de Processo Civil. Portanto, não é possível realizar interpretação tão restritiva não conhecendo do recurso em razão do objetivo em si de revolver de certa forma questão de mérito. Rejeito, pois, a preliminar ventilada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Efeito Suspensivo Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, prestam-se ao esclarecimento ou complementação do julgado quando restar evidenciada a presença de contradição, obscuridade, omissão ou algum erro material. Conforme a leitura do caput do artigo 1.026 do CPC, o referido recurso é despido de efeito suspensivo, todavia, de acordo com a dicção do §1o do referido artigo, a eficácia da decisão embargada poderá ser excepcionalmente suspensa caso o embargante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto ao tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: Sendo a decisão eficaz, porque impugnável por recurso sem efeito suspensivo próprio, a interposição dos embargos de declaração não interrompe sua eficácia, o que, entretanto, poderá ocorrer excepcionalmente nos termos do art. 1.026, §1o, do Novo CPC. Para tanto, o recorrente deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Novo Código Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (g.n.) Assim, o §1o, do artigo 1.026, do CPC demonstra claramente que a concessão do efeito suspensivo aos aclaratórios resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida. No caso dos autos, a embargante sustenta o risco de grave dano pela ausência de condições financeiras para continuidade do tratamento, além de defender a existência de diversos precedentes jurisprudenciais que dão suporte a tese de obrigação do plano de saúde em cobrir o tratamento vindicado. Apesar das alegações da embargante sobre a necessidade de continuidade do tratamento sob risco do seu desenvolvimento, em verdade, o acórdão amplamente discutiu o tema concluindo pela ausência de obrigação do plano de saúde em cobrir o tratamento vindicado, portanto, ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, os precedentes jurisprudenciais citados não possuem caráter vinculante, não havendo obrigação deste órgão julgador em seguir tais jurisprudências. Ademais, em um juízo perfunctório, constata-se que toda matéria ventilada nos embargos foi tratada no acórdão embargado, de modo que não se justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021 16:49:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador